Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711397-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO PEREIRA SIMONI DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ORIGINALIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEGITIMIDADE DA VERSÃO DIGITALIZADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 DO STJ E 648 DO STF. 1 No caso de cédula de crédito bancário em que não houve circulação do título, dispensa-se a apresentação da via original, até porque crédito decorrente dessa espécie de título somente se transfere mediante endosso em preto, a dispensar a juntada da via original no feito executivo. No caso específico, os embargantes não demonstraram que a via apresentada não era original, notadamente se considerado que o processo é eletrônico e não houve exigência de depósito da via original na secretaria da Vara. (§ 2o, do art. 425 do CPC). 2 Alegação de abusividade na taxa de juros é infundada. Capitalização mensal de juros prevista contratualmente, respaldada pela Súmula n. 539 do STJ, e taxa de juros remuneratórios em conformidade com o ordenamento jurídico, corroborada pela Súmula n. 648 do STF. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o credor/recorrido da cédula de crédito bancário está obrigado a apresentar a via original em juízo para a regularidade do processo executivo. Outrossim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSC para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 58918778). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2071098/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/3/2024). Ademais, para afastar o fundamento da turma julgadora acerca da dispensabilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, no caso em apreço, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Nesse sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005